Tribunal: STF
Processo: ARE 1449076
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 852. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ANÁLISE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EM RELAÇÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Pretensão à aposentadoria especial nos moldes da Lei nº 8.213/1991, calculada utilizando-se dos critérios de integralidade e paridade. Acolhimento. Aposentadoria especial. Possibilidade de aplicação da Lei nº 8.213/1991, autorizada pelo julgamento dos mandados de injunção nº 758 e 795 pelo E. STF. Matéria pacificada pelo verbete de Súmula Vinculante nº 33 do E. STF. Caso concreto em que perícia comprova de forma inequívoca que o autor laborou exposto a agentes biológicos, em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, como exige a lei, preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 8.213/1991 para a concessão da aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Ingresso no serviço público em cargo efetivo antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, com cumprimento dos requisitos necessários. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º, o § 3º, o inc. III do § 4º, o § 8º, o § 10 e o § 17 do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumenta “pretende(r) a parte contrária, servidor público estadual, a condenação da parte ré na concessão de aposentadoria especial na forma da Lei Federal nº 8.213/91, sob o fundamento de haver cumprido mais de 25 anos de tempo de serviço prestado em atividade insalubre, com paridade e integralidade. O MM. juiz julgou o pedido procedente, e o E. Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença. Com a devida vênia, o v. acórdão não deve prevalecer, visto que afrontou o disposto no art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (fl. 2, e-doc. 9).



    Assevera que “a parte contrária alega que faz jus à aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres. Ocorre que o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (fl. 10, e-doc. 9).



    Assinala que “a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, sob pena de ilegalidade. Verifica-se, assim, que o acórdão violou o (...) artigo 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (fl. 13, e-doc. 9).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 852 da repercussão geral, inadmitindo-se o recurso quanto às demais questões, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “não há que se falar que a análise do recurso importaria em revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, pois a questão tratada no caso é estritamente de direito e independe de reexame fático ou probatório. Constata-se, portanto, o desacerto da r. decisão agravada, que merece reforma para que seja determinado o processamento do recurso extraordinário, uma vez configurado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade exigidos pela lei e pela Constituição, conforme demonstrado acima e no recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 27.7.2023, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, a Ministra Rosa Weber determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para juízo de retratação (e-doc. 20). 



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem afastou o Tema 1.019 deste Supremo Tribunal e manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos: 



    “(...) com a devida vênia, verifica-se que há aparente descompasso entre a matéria examinada e a debatida no leading case RE nº 1.162.672/SP, correspondente ao tema nº 1.019/STF, acórdão que, nesta data, ainda aguarda publicação, com a seguinte Tese fixada: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’ (...)



    Observo que na presente demanda não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidora pública que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidor público estadual, que ocupa cargo de auxiliar de enfermagem, exposto à condições insalubres. (...)



    Enfim, considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema nº 1.019/STF, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fls. 1-6, e-doc. 23 - grifos nossos).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário com agravo veio a este Supremo Tribunal (e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    7. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 852 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 



    “No que diz respeito ao reconhecimento das condições de trabalho para fins de concessão de aposentadoria especial, nos termos dos arts. 57 e 58, da Lei n. 8.213/91 o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 906.569/PE, Tema n. 852/STF. (...)



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem,ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    O agravante não interpôs, no Tribunal de Justiça de origem, o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 852 da repercussão geral.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, A Desembargadora relatora assentou:



    “II- Bem examinados os autos, o autor ingressou no serviço público estadual nos quadros da Secretaria de Estado da Saúde, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, em 22/07/1986 permanecendo em suas funções até o período atual, ao completar mais de 25 (vinte e cinco) anos de atividade especial, protocolou requerimento de concessão de aposentadoria especial nos termos do artigo 57, caput, da Lei Federal n° 8.213/91 aplicável ao Regime Próprio de Previdência do Funcionalismo Estadual, com o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho LTCAT correspondente.



    Inicialmente, com o julgamento dos Mandados de Injunção nºs 795/DF e 758, pelo E. STF, em 15.04.2009 e 01.07.2008, respectivamente, a omissão do Poder Legislativo foi devidamente suprida e restou pacificada a possibilidade de que o Regime Geral de Previdência Social fosse aplicado nos casos em que os servidores públicos fizessem jus à aposentadoria especial, autorizando-se a aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91 (que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social).



    Após, confirmada a tese pelo verbete de súmula vinculante nº 33, do E. STF, publicada em 24.04.2014: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’



    Assim, não há dúvidas quanto ao direito dos servidores públicos à aposentadoria especial, nos termos da legislação que rege o Regime Geral da Previdência Social (...)



    (...) ficou comprovado que o autor laborou por mais 25 anos sujeito a condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, como exige a lei para a concessão da aposentadoria especial, na forma do art. 40, §4º, III, da Constituição Federal e do art. 57 e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.213/1991.



    Para aferição da existência de direito à paridade e integralidade de proventos, necessário verificar se a autora preenche os requisitos previstos nas regras de transição constitucionais, dispostos nas ECs nº 41/2003 e 47/2005. (...)



    Considerando que, em janeiro de 2021 já contava com 33 anos, 03 meses e 22 dias de labor exercido em condições especiais já preencheu o tempo de contribuição estabelecido no art. 6º da EC nº 41/2003 (reproduzido no art. 3º da EC nº 47/2005) para que faça jus a integralidade dos proventos e paridade de reajuste.



    Tem direito, ainda, ao abono, devido pela Fazenda até que se efetive sua aposentadoria, desde que preencheu os requisitos para tanto” (fls. 3-8, e-doc. 7). 



    9. Para rever a conclusão do Tribunal de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.397.650-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DE EMPRESA PÚBLICA. PERÍODO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA ATÉ A CONVERSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUSIVE APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. EC Nº 41/03. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não reconheceu o direito pleiteado, concernente à contagem do tempo de serviço prestado no período anterior à conversão do regime celetista para o estatutário, para fins de aposentadoria com proventos integrais (paridade e integralidade), sob o entendimento de que os Recorrentes eram empregados de empresa pública regidos pela CLT e considerou tal período, exclusivamente, para efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.373.193-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E QUE SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DISPOSTAS NOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC 47/2005. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A Turma Recursal de origem decidiu que, embora o autor tenha ingressado no serviço público antes da EC/41 (9/10/1992), não reuniu os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 para fazer jus ‘ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos”. 3. Ao assim decidir, o acórdão observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.345.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022). 



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora